Tribunal: TJPA
Processo: 0846788-47.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846788-47.2020.8.14.0301

APELANTE: M T S DAHAS - ME

APELADO: PARA 2000

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNICA VAZIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO PELAS PARTES – PERDA DE OBJETO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REFORMA – ÔNUS SUCMBENCIAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍRPOCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que o interesse processual decorre da necessidade e utilidade do processo e somente existirá quando a pretensão autoral puder ser alcançada pelo provimento jurisdicional. No caso concreto, com o novo contrato de locação firmado entre as partes, não há mais interesse processual de agir, configurando de forma cristalina a carência da ação

2-
Nesse sentido, houve o esvaziamento da pretensão deduzida, fato que impede inclusive, de dar cumprimento à determinação da sentença para desocupação do imóvel.

3-
Desta feita, não há que se falar em julgamento de mérito, uma vez que em razão da perda superveniente do objeto, a ação deve ser extinta nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

4-
No que concerne ao ônus sucumbencial, esta deve ser resolvida com base no princípio da causalidade e, por esse viés, pelo fato das partes litigantes, posteriormente, terem firmado novo contrato de locação, o que implicou na perda superveniente do objeto da demanda, devem ambas arcarem com o ônus, devendo ser aplicado no caso concreto a sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC.

5-
Assim, a sentença, nesta parte, também deve ser reformada, para condenar, cada parte ora litigante, a pagar 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais. Cada parte também, deverá pagar aos seus respectivos causídicos, a título de honorários advocatícios, o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

6-Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, a fim de julgar a ação extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, por falta de interesse processual ante a perda superveniente do objeto, aplicando, por conseguinte, sucumbência recíproca em desfavor de ambas as partes litigantes, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante M T S DAHÁS - ME e apelada PARÁ 2000.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
M T S DAHÁS - ME
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNIA VAZIA,
julgou procedente o pedido formulado pela autora, declarando rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, bem como determinando a expedição de mandado de despejo para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, condenando ainda, a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, tendo como apelada
PARÁ 2000

(ID Nº. 10563699).

Inconformada,
M T S DAHÁS-ME
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 10563724), alegando perda superveniente do objeto da demanda, em razão da celebração de novo contrato de locação pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com início em 01/09/2021 e término em 31/08/2024.

Aduz que a existência de um contrato de locação vigente impede a locadora, ora apelada, de reaver o imóvel, fato que por si só, inviabiliza a manutenção da sentença, esvaziando por completo o objeto do presente processo.

Sustenta que o ônus da sucumbência deverá recair sobre a apelada pela aplicação do princípio da causalidade, salientando que a posterior ratificação do mesmo contrato de locação corresponde na inequívoca conclusão de que a apelada deu causa ao processo.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar o processo extinto sem resolução de mérito ante a perda do objeto, determinando a inversão do ônus sucumbencial.

Não foram oferecidas as contrarrazões (ID Nº. 10563729).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Cinge-se a questão à análise da sentença guerreada que julgou procedente a demanda, determinando a expedição de mandado de despejo para desocupação voluntária.

Alega a apelante perda superveniente do objeto da demanda, em razão da celebração de novo contrato de locação pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, salientando que
a existência de um contrato de locação vigente impede a locadora, ora apelada, de reaver o imóvel, fato que por si só, inviabiliza a manutenção da sentença, esvaziando por completo o objeto do presente processo.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o interesse processual decorre da necessidade e utilidade do processo e somente existirá quando a pretensão autoral puder ser alcançada pelo provimento jurisdicional. No caso concreto, com o novo contrato de locação firmado entre as partes, não há mais interesse processual de agir, configurando de forma cristalina a carência da ação

Nesse sentido, houve o esvaziamento da pretensão deduzida, fato que impede inclusive, de dar cumprimento à determinação da sentença para desocupação do imóvel.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO REIVINDICATÓRIA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ULTERIOR PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. CABIMENTO. I - O interesse processual decorre da necessidade e utilidade do processo e somente existirá quando a pretensão autoral puder ser alcançada pelo provimento jurisdicional. II - Verificada a desocupação voluntária do imóvel pelos réus, a impactar diretamente no deslinde da ação reivindicatória, impõe-se seja reconhecida a perda de objeto da ação, por superveniente ausência de interesse de agir, e como consectário lógico a extinção do processo, sem resolução de mérito.
III - Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10000191635630002 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021)

APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL -
PERDA
DO
OBJETO
. A desocupação voluntária, pelo réu, do imóvel
objeto
da Ação de Reintegração de Posse, conduz à extinção do processo, por
perda
do
objeto
, nos termos do artigo
485
,
VI
, do
CPC
.
(
Apelação Cível 1.0000.16.031887-9/002
, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2018, publicação da sumula em
09
/
02
/
2018
)

Desta feita, não há que se falar em julgamento de mérito, uma vez que em razão da perda superveniente do objeto, a ação deve ser extinta nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

No que concerne ao ônus sucumbencial, esta deve ser resolvida com base no princípio da causalidade e, por esse viés, pelo fato das partes litigantes, posteriormente, terem firmado novo contrato de locação, o que implicou na perda superveniente do objeto da demanda, devem ambas arcarem com o ônus, devendo ser aplicado no caso concreto a sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC.

Assim, a sentença, nesta parte, também deve ser reformada, para condenar, cada parte ora litigante, a pagar 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais. Cada parte também, deverá pagar aos seus respectivos causídicos, a título de honorários advocatícios, o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, a fim de julgar a ação extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, por falta de interesse processual ante a perda superveniente do objeto, aplicando, por conseguinte, sucumbência recíproca em desfavor de ambas as partes litigantes, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém, 29/06/2023